Tribunal: TJMT
Processo: 1028514-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028514-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“Com a vigência da Lei n.o 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação”
(STJ, AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

2. Logo, afigura-se possível o juízo da execução fiscal determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, que nos autos da “ação de execução fiscal” (Proc. n.o 1001966-62.2018.8.11.0003), cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, rejeitou a exceção de pré-executividade, pois, na sua concepção
,
“(...)
considerando que o processo de recuperação judicial ou decretação de falência não obsta o prosseguimento da execução, e sim limita atos, deve, portanto, o feito prosseguir sem suspensão, contudo as constrições devem ser efetuadas no rosto dos autos do processo falimentar
”
(ID. 133951033 dos autos de origem).

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que a constrição patrimonial deve ser realizada pelo juízo da recuperação.

Afirma que
“
(...)não há utilidade e necessidade de ajuizamento daquela execução fiscal, se o crédito deverá ser pago na forma do plano de recuperação judicial, resultando, daí, em desinteresse processual, ao mesmo tempo em que se cuida de competência absoluta do Juízo universal, o qual detém a
vis attractiva
para a realização de atos de constrição patrimonial e que já reconheceu, inequivocamente, que os créditos de natureza não tributária estão sujeitos à recuperação judicial(...)
”
.

Relata que
“(...)a competência
ratione materiae
– absoluta, portanto – pertence ao Juízo universal para deliberar sobre a natureza de determinado crédito, sua sujeição à recuperação judicial, bem como sua classificação como concursal ou extraconcursal. A questão está centrada no fato de que cabe àquele Juízo da recuperação judicial dizer se um determinado crédito deve se submeter ao regime de recuperação”
.

Argui que
“(...)impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de que se reconheça, desde já, a impossibilidade da prática de atos constritivos pelo Juízo da execução fiscal,
(i)
seja por força da concursalidade do crédito
(ii)
seja porque a
vis attractiva
é de competência do Juízo universal, forte no art. 47 da LRJ, cabendo tão somente a ele a prática de atos de penhora
online
em face da agravante;
(iii)
ou seja porque, repita-se, o §4o do art. 4o da LEF exclui expressamente a disciplina do art. 187 do CTN ao crédito não tributário, excluindo, também, e por consequência, a regra do art. 29 da LEF.”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)b)
Conceder a tutela recursal de urgência
,
inaudita altera parte
, forte nos arts. 300, 932, II e 1.019, I, do CPC, determinando-se que seja suspensa a execução de origem e vedada a realização de quaisquer atos de constrição patrimonial, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, comunicando-se o Juízo de origem para devida observância e cumprimento(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido

(ID. 193541183).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID.

203673157).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao disposto na súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, que nos autos da “ação de execução fiscal” (Proc. n.o 1001966-62.2018.8.11.0003), cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT,
rejeitou a exceção de pré-executividade
, nos seguintes termos (ID.133951033 dos autos de origem):

“
Vistos etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por
OI S/A
, pugnando pela sujeição do débito às regras das recuperações judiciais, diante da impossibilidade da prática de atos constritivos, bem como pugnou pela extinção da execução.

Verifica-se que o Município de Rondonópolis devidamente intimado impugnou a exceção de pré-executividade, refutando os argumentos do executado.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Pois bem.

SUJEIÇÃO DO CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Verifico que foi que a empresa executada se encontra em Recuperação Judicial, em trâmite na 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ.

Quanto a competência para processar as execuções fiscais, esta não se submete ao concurso formal (ou processual) instaurado com a decretação da falência/recuperação judicial, vale dizer, não se subordina á
vis attractiva
(força atrativa) do Juízo falimentar, motivo pelo qual as execuções fiscais devem ter curso normal nos juízos competentes, devendo portanto, o crédito exequendo ser perquirido nestes autos, neste juízo (REsp 1466200/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/02/2019).

Nesse mesmo sentido, o artigo 187 do Código Tributário Nacional bem como o artigo 76 da Lei de Falência e Recuperação Judicial dispõem:

“Art. 187.
A cobrança judicial do crédito tributário

não é sujeita
a concurso de credores ou
habilitação em falência
, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:

I - União;

II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró rata;

III - Municípios, conjuntamente e pró rata.”

“Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido,
ressalvadas as causas
trabalhistas,
fiscais
e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.”

Sendo assim, reitera-se que por força do que dispõe o artigo 29 da Lei no 6.830/80, a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a habilitação em falência/recuperação judicial.

Conforme já assentado pelo STJ, apesar da competência para processar e julgar as execuções fiscais movidas contra empresas falidas ser do juízo fazendário e não do juízo universal, os atos constritivos e expropriatórios só poderão se dar com a anuência daquele, já que é quem incumbe analisar o concurso de credores, organizando a preferência ao pagamento de cada um deles.

Deste modo, qualquer ato constritivo em desfavor da empresa executada deve ser realizado no rosto do processo falimentar.

Ressalta-se que, a competência do Juízo falimentar é para, tão somente, anotar a penhora da execução fiscal nos autos de falência, e não avocar a presente execução, tampouco à determinação de penhora naquele Juízo tem força de suspender a ação executória, devendo apenas as constrições se submeter ao Juízo universal da falência, o qual irá enquadrar devidamente o crédito da Fazenda Pública Estadual na ordem de preferência dos credores da massa falida, respeitando os demais créditos gozados de privilégios e a ordem de apresentação destes.

Nesse sentido é o entendimento do STJ e do TRF:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO INCIDENTES SOBRE O PATRIMÔNIO VINCULADO. REERGUIMENTO. EDIÇÃO DA LEI N. 13.043 DE 13.11.2014. PARCELAMENTO DE CRÉDITOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA MANTIDA. 1. Os acórdãos de afetação dos Recursos Especiais de n. 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP (tema n. 987) delimitaram a matéria de mérito a ser apreciada sob o rito repetitivo, qual seja, a "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal". No presente conflito, entretanto, não se discute tal questão meritória. Objetiva-se tão somente determinar o juízo competente para dar concretude a ato executivo expedido em desfavor de bens vinculados ao processo recuperacional. 2. Ademais, inviável a remessa de conflito de competência às instâncias originárias - a fim de aguardar o julgamento de eventual recurso repetitivo -, pois trata-se de incidente de competência originária do STJ (art. 105, I, d, da CF), não se submetendo ao rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, aplicável apenas aos recursos, à remessa necessária e aos processos de competência originária das cortes locais. 3.
O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos de constrição e de alienação de bens componentes da massa falida submetem-se ao juízo universal.
Precedentes. 4. A edição da Lei n. 13.043, de 13.11.2014, por si, não implica modificação da jurisprudência da Segunda Seção a respeito da competência do juízo da recuperação para apreciar atos executórios contra o patrimônio da empresa. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no CC: 156610 SC 2018/0026784-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a execução fiscal não se suspende em face do deferimento do pedido de falência ou recuperação judicial (art. 6o, § 7o, da LEF com a redação dada pela Lei no 11.101/2005, art. 187 do CTN e art. 29 da LF no 6.830/80), sendo obstados, porém, os atos de alienação, cuja competência é privativa do Juízo universal.
3. Consoante pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça "o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/05, deverá se dar perante o juízo da ação executiva competente, ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora, exceto a apreensão e alienação de bens".
4. Cabível a penhora no rosto dos autos do processo falimentar em execução fiscal movida em face da massa falida.
(...) (TRF-3 - AI: 00287709020144030000 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, Data de Julgamento: 08/06/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/06/2017)”

Assim, considerando que o processo de recuperação judicial ou decretação de falência não obsta o prosseguimento da execução, e sim limita atos, deve, portanto, o feito prosseguir sem suspensão, contudo as constrições devem ser efetuadas no rosto dos autos do processo falimentar.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.

DETERMINO
a comunicação do Juízo Universal da falência para que realize no rosto dos autos de falência a penhora do crédito perquirido nesta execução, enquadrando-a na ordem legal de privilégios.

Consoante disposto acima, não havendo saldo suficiente para pagamento do valor principal da dívida, dispensar-se-á o pagamento referente a multa e juros moratórios, o que também deverá ser informado ao Juízo falimentar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se o feito.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito ”

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epígrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser cassadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

A controvérsia dos autos reside na impossibilidade da prática de atos constritivos,
segundo alega a recorrente.

Como se sabe, a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei no 11.101/2005), recentemente, sofreu alterações pela edição da Lei n.o 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que acabou por permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em seu artigo 6o, incisos I, II e III, § 7o-B, vejamos:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

II
I - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

(...)

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código
. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)”

Da leitura do citado dispositivo legal, depreende-se que os efeitos do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial não obstam o prosseguimento das execuções fiscais no juízo competente, cabendo ao juízo universal deliberar e decidir sobre os atos que importem em construção/disposição do patrimônio da recuperanda.

Em outros termos, o juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que,
“com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação”

(AgInt no CC n.o 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. 2.
A novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
3. Agravo interno não provido. (Segunda Turma, REsp 1981865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje em 29/04/2022)”(grifo nosso)

A mesma Corte, em sede de conflito de competência, definiu a competência do juízo da recuperação judicial para ordenar medidas constritivas com execução fiscal em andamento:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. LEI N. 13.043/2014. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. As causas em que figurem como parte ou assistente ente federal relacionado no inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, são da competência absoluta da Justiça Federal ou de Juízo investido de jurisdição federal, não se sujeitando os créditos tributários federais à deliberação da assembleia de credores à qual submetido o plano homologado pelo juiz estadual.

2. Contudo, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. Precedentes.

3.
Com efeito, a Segunda Seção possui firme o entendimento de que embora a execução fiscal não se suspenda, os atos de constrição e de alienação de bens voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias submetem-se ao juízo universal, em homenagem ao princípio da conservação da empresa.

4. A edição da Lei n. 13.304/2014, que instituiu o parcelamento especial em favor das empresas em recuperação judicial - benefício que, em tese, teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário da sociedade recuperanda - não alterou o entendimento pacificado na Segunda Seção sobre o tema. (AgRg no CC 136.130/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 13/05/2015, DJe 22/06/2015).

5. Agravo interno não provido. (Segunda Seção, AgInt no CC 159771/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Dje em 30/03/2021)”(grifo nosso)

No ponto, destaca-se, ainda, o Enunciado n.o 8 da Jurisprudência em Tese do STJ (Informativo de Jurisprudência n.o 472):

“O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao Juízo Universal”.

No caso, a parte agravante requereu a extinção da ação executória, pois, na sua intelecção
, “
a continuidade da execução no presente caso, não é autorizada, pois eivada de ilegalidade pela incompetência do Juízo, tanto para afastar a sujeição do crédito aos efeitos recuperacionais (o que já foi, deveras, reconhecido pelo Juízo universal), quanto para autorizar o levantamento em desacordo com o que decidido naqueles autos da ação de recuperação
”
(
sic
– ID. 192916688 - pág. 4).

Contudo, verifica-se que as razões vertidas na exceção de pré-executividade, bem assim neste agravo, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão recorrida, porquanto fartamente demonstrada a possibilidade de determinação de atos constritivos na execução fiscal, desde que haja cooperação jurisdicional entre os juízos (da recuperação judicial e da execução fiscal).

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024